Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008045-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO GARCIA QUIJADA - CPF: 170.383.028-84 (ADVOGADO), L.O.MASSINATORI REPRESENTACOES COMERCIAIS - CNPJ: 13.304.888/0001-06 (EMBARGANTE), ALCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.319.351-91 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. DISPENSA DE CAUÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão autorizando o levantamento de valores bloqueados em execução provisória, com expressa dispensa da caução prevista no art. 520, IV, e 521 do CPC. A embargante alega erro material, sustenta a existência de fato superveniente e destaca pendência de julgamento de incidente de pré-executividade, em que se discute sua ilegitimidade passiva. Requer correção do acórdão, com exigência de caução ou suspensão do levantamento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material no acórdão embargado ao dispensar a exigência de caução para levantamento de valores em execução provisória; (ii) avaliar se fato superveniente autoriza rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia central foi expressamente enfrentada no julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que se reconheceu, com base na ratio do art. 521, III, do CPC e em precedentes do STJ, a possibilidade de levantamento de valores bloqueados sem caução, diante da ausência de risco efetivo de dano grave ou de difícil reparação.

A alegação de erro material revela inconformismo com o conteúdo da decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, que exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material efetivo.

O fato superveniente invocado — a expedição de alvará — foi devidamente analisado em decisão posterior da relatora, que reafirmou os fundamentos da decisão colegiada e indeferiu o pedido de urgência por ausência de elementos novos aptos a justificar reexame.

Os embargos se revestem de caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É admissível a dispensa de caução para levantamento de valores bloqueados em execução provisória quando ausente risco efetivo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 521, III, do CPC.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em suposto erro material não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A mera alegação de fato superveniente não autoriza reabertura da discussão quando já analisado e afastado pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV; 521, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI n. 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por L.O. Massinatori Representações Comerciais em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o cumprimento de sentença prossiga na forma provisória, com o cancelamento da certidão de trânsito em julgado (ID 178147046), mantida, porém, a eficácia da decisão agravada quanto ao prosseguimento do feito e levantamento dos valores bloqueados, dispensada a exigência de caução.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro material na decisão, especialmente quanto à dispensa de caução para levantamento de valores bloqueados judicialmente, “
devendo prevalecer as disposições contidas no Parágrafo único, do inciso IV, do art. 521 do CPC, de modo a ser exigida a caução quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de dano
” (id 282027850).

Sustenta que a dispensa de caução determinada pelo acórdão embargado poderá ensejar situação irreversível, uma vez que há pendência de julgamento do incidente de pré-executividade por ela oposto nos autos de origem, no qual sustenta a ilegitimidade passiva ad causam da empresa para responder à execução de título judicial.

Ressalta, ainda, que o nome fantasia e o CNPJ da empresa embargante são distintos daqueles que constam como responsáveis pela negativação questionada na origem, conforme documentos anexos aos autos, sendo tal questão de ordem pública e passível de apreciação ex officio pelo juízo.

Ao final, requer que os embargos sejam acolhidos para suprir a omissão e corrigir o suposto erro material do acórdão, com a consequente determinação de exigência de caução idônea ou a suspensão do levantamento dos valores bloqueados, até o julgamento da exceção de pré-executividade.

Na decisão de id 283207857, foi indeferido o pedido formulado no id 282606876, sob o fundamento de que já existe decisão colegiada que trata da matéria, não havendo fato novo apto a ensejar reanálise. Foi determinado, ainda, o aguardo do prazo para manifestação da parte embargada, com posterior conclusão para julgamento definitivo dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração opostos devem ser analisados à luz dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que admite a utilização desse instrumento processual para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso, a embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, por entender que teria sido indevidamente dispensada a exigência de caução para levantamento de valores bloqueados, sem que se observasse a previsão contida no parágrafo único do artigo 521 do CPC. Sustenta, ainda, fato superveniente, consubstanciado na efetiva expedição de alvará pelo juízo de origem, o que reforçaria a urgência da medida cautelar pretendida.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a controvérsia central já foi devidamente enfrentada pelo colegiado desta Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento originário. Na ocasião, restou assentado que, embora o cumprimento de sentença deva tramitar de forma provisória, diante da ausência de trânsito em julgado válido, a decisão agravada, que autorizou o levantamento dos valores bloqueados, foi mantida, com expressa dispensa da caução prevista no art. 520, IV e 521 do CPC.

A fundamentação do voto condutor do acórdão deixou claro que a medida excepcionava a regra geral da exigência de caução, considerando-se, para tanto, a ausência de “
risco de grave dano ao executado, especialmente considerando a trajetória processual que revela o caráter protelatório dos recursos interpostos e a baixa probabilidade de reforma da decisão
” (id 281224363). Tal compreensão foi firmada com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de levantamento de valores em execução provisória, mesmo sem caução, quando inexistente risco substancial para o devedor, especialmente em contextos marcados por reiteração de recursos protelatórios.

Nesse contexto, não há que se falar em erro material, contradição ou omissão no julgado, tampouco subsiste fundamento para retratação quanto à dispensa da caução. A tentativa da parte embargante de rediscutir matéria já decidida caracteriza nítido inconformismo com o conteúdo do acórdão, o que escapa à finalidade dos embargos de declaração.

Outrossim, quanto ao suposto fato novo — consubstanciado na alegação de expedição de alvará —, verifica-se que a própria relatora, em decisão posterior de ID 283207857, já apreciou o pleito de urgência formulado pela embargante e indeferiu o pedido de suspensão do levantamento ou imposição de caução, reafirmando os fundamentos da decisão colegiada e reconhecendo a ausência de argumentos novos capazes de justificar reanálise da questão.

Assim, é forçoso reconhecer que os presentes embargos se revestem de caráter meramente infringente, com intuito de rediscutir o mérito do julgado, sem, contudo, evidenciar qualquer dos vícios autorizadores de sua oposição. Neste sentido, aplica-se o entendimento desta própria Câmara:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

(N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025).

Diante disso, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por L.O. Massinatori Representações Comerciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025